Tribunal: TJES
Processo: 5005303-08.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005303-08.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA COUTINHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E ATUAÇÕES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019). (AgRg no HC n. 798.833/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

2. As condutas devem ser individualizadas, justamente para que as penas também o sejam. observa-se do teor da decisão que indeferiu o pedido de liberdade apresentado pela Defesa do Paciente que a situação do corréu Luiz Sérgio difere bastante da sua, mediante a seguinte fundamentação: “[...] Conforme já fundamentado na decisão de fls. 259, o acusado Matheus é tido como o responsável pela venda dos entorpecentes, sendo contumaz na prática delitiva, possuindo condenação pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, mantendo, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade do acusado.

3. Restou consignado na decisão de fls. 109, que o acusado Luiz Sérgio demonstrou estar laborando licitamente e não se furtou a colaborar na investigação dos fatos. Tais constatações, em contrapartida, não podem ser apontadas para o acusado Matheus. [...]”.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 5005303-08.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA COUTINHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA COUTINHO em face de ato decisório do Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória - ES que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alega não haver provas de autoria do crime que vinculem o Paciente ao ato investigado. Além disso, o Impetrante alega que o Paciente ostenta boas condições pessoais e que um dos corréus foi posto em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas. Para além da extensão dos efeitos de referida decisão ao Paciente.

Extrai-se da denúncia que:

o denunciado Willian, entre os meses de janeiro de 2020 à setembro de 2021, nos condomínios residenciais Atlântica Ville, Village de Camburi e Atlântica Parque, localizados no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, associado com demais indivíduos para a prática do tráfico de drogas, guardava e fornecia substâncias entorpecentes. Consta nas peças informativas que o ora denunciado é o líder do tráfico de drogas dos aludidos condomínios residências. Verifica-se que, quando policiais militares cumpriram o mandado de busca e apreensão em sua residência, ele não se encontrava no local, visto que havia sido avisado, pelo seu advogado, acerca da expedição dos mandados. Registra-se que foram apreendidos dois celulares que estavam na residência e, em um deles, constavam dois áudios encaminhados por Willian à genitora, dizendo: "mãe, não vou dormir em casa tá?! O advogado me ligou e falou que foi expedido seus mandados de busca e apreensão dia 31, que foi ontem, e hoje foi mandado para polícia civil. Vei tô em desespero, mãe! Nossa! Puta que pariu véi! Merda!" e "Vô lá vou dormir lá não. Vai que eles vai lá amanhã. Tem nada lá fi. Passei o pente fino em tudo, papel de anotação e tudo".

Diante desses áudios, restou claro que o denunciado praticava o tráfico de drogas e que armazenava substâncias entorpecentes em sua residência, que só não foram encontradas, pois soube anteriormente da expedição dos mandados de busca e apreensão expedidos, e logrou em retirar todo o material ilícito do local.

[...]

O denunciado Matheus, entre os meses de janeiro de 2020 à setembro de 2021, no condomínio residencial Atlantica Ville, localizado no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, associado com demais indivíduos para a prática do tráfico de drogas, vendia entorpecentes.

Depreende-se dos autos que o ora denunciado encontra-se preso desde o mês de dezembro de 2021, por ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas no ano de 2018.

Em sede policial, Matheus prestou declarações e confessou que, antes de ser preso, realizava o movimento de drogas no condomínio Atlântica Ville e que recebia as substâncias entorpecentes de um mensageiro e eram escondidas em caixa de energia, hidrantes, canos e tubulações do condomínio. Além disso, informou que utilizava a mão de obra de menores de idade do bairro para realizarem a comercialização das drogas.

Importante mencionar que, no dia 10 de agosto de 2021, o ora denunciado invadiu uma reunião de condomínio do Atlântica Ville, que tratava sobre o possível fechamento de uma banca de revistas, e, sendo contrário, simulou estar armado e ameaçou o síndico, afirmando ser o dono da boca de drogas e que levaria o nome desse para os parceiros do tráfico

Das provas produzidas até aqui, parece que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que a manteve possuem lastro mínimo a ponto de não ser possível cassá-la liminarmente.

Diversamente do comportamento processual adotado por Luiz Sérgio, corréu posto em liberdade, o Paciente não tem adotado a mesma postura colaborativa - esse é o argumento do Juiz presidente da causa. Fora isso, o corréu Luiz Sérgio ainda responde por outra ação penal - em andamento. Diversamente, o Paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (processo nº 0015717-30.2013.8.08.0024). As diferenças não param aí. A participação de Luiz Sérgio se restringiu a atuação de menor relevo, enquanto pela apuração até agora havida, a participação do Paciente extrapolou na forma como está descrita acima na denúncia.

A jurisprudência do STJ indica e sugere a prisão atacada, como demonstro:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS.

1. Segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva."

2. A segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do modus operandi da parte agravante, cujas ações supostamente praticadas são de extrema gravidade, haja vista a sofisticada associação, que envolvia a participação de inúmeras pessoas e, inclusive adolescentes e ainda do fato de que as vendas ocorriam diuturnamente e de forma ininterrupta.

3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 798.833/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está fundamentada na contumácia delitiva do agente, que possui mandado de prisão pelo crime de homicídio. É inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 173.585/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Verifica-se que as duas Turmas do STJ com competência para matéria criminal orientam o Judiciário no sentido adotado pelo Juízo de primeiro grau.

Como reforçado pela Procuradoria de Justiça:

Como cediço, as condutas devem ser individualizadas, justamente para que as penas também o sejam. Essa obrigatoriedade de individualização reflete o princípio da isonomia em sua forma mais adequada, a saber, a isonomia real. É dizer, a igualdade impõe tratamento idêntico para aqueles que se encontram em situação idêntica, e tratamento desigual aos desiguais, na medida de suas desigualdades.

Na hipótese ora versada, observa-se do teor da decisão que indeferiu o pedido de liberdade apresentado pela Defesa do Paciente que a situação do corréu Luiz Sérgio difere bastante da sua, mediante a seguinte fundamentação: “[...] Conforme já fundamentado na decisão de fls. 259, o acusado Matheus é tido como o responsável pela venda dos entorpecentes, sendo contumaz na prática delitiva, possuindo condenação pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, mantendo, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade do acusado. Não há que se falar, também, em extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao acusado Luiz Sérgio, uma vez que a situação processual dos referidos réus são distintas.

Restou consignado na decisão de fls. 109, que o acusado Luiz Sérgio demonstrou estar laborando licitamente e não se furtou a colaborar na investigação dos fatos. Tais constatações, em contrapartida, não podem ser apontadas para o acusado Matheus. [...]”.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.

É como voto.